Tribunal: TJPA
Processo: 0805635-77.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805635-77.2024.8.14.0015

APELANTE: RODRIGO SOUZA MARQUES, ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO, THIAGO CARVALHO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ROUBO. ABSOLVIÇÃO QUANTO À EXTORSÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. CONCURSO FORMAL E MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por três apelantes contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorado, cárcere privado qualificado e extorsão, em concurso de crimes, com fixação de penas privativas de liberdade e multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Compete analisar: (i) as preliminares de conversão do julgamento em diligência, deficiência de defesa técnica e a alegação de julgamento extra petita quanto à condenação pelo crime de cárcere privado; (ii) a suficiência probatória para a condenação pelo crime de roubo majorado; (iii) a configuração do crime de extorsão; e (iv) a adequação da dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão do julgamento em diligência, formulada apenas em sede recursal e desacompanhada de demonstração concreta de imprescindibilidade, encontra óbice na preclusão e não se mostra necessária à formação do convencimento judicial.

4.

A alegação de deficiência de defesa técnica não autoriza a anulação do feito quando inexistente demonstração efetiva de prejuízo, sendo insuficiente o mero inconformismo com a estratégia defensiva adotada em primeiro grau.

5.

Não há violação ao princípio da correlação quando a condenação decorre de reclassificação jurídica de fatos suficientemente descritos na denúncia e debatidos na instrução, configurando hipótese de emendatio libelli.

6.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restam demonstradas por conjunto probatório consistente, formado por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por prova testemunhal e registros audiovisuais, sendo desnecessário o reconhecimento pessoal quando inexistente dúvida quanto à individualização dos agentes.

7.

A configuração do crime de extorsão exige prova do constrangimento da vítima à prática de ato positivo voltado à obtenção de vantagem econômica, não se mostrando suficiente a mera menção verbal a valor pretendido desacompanhada de execução concreta. Reconhece-se, assim, a insuficiência probatória quanto ao crime de extorsão, pois, embora tenha havido menção à quantia de R$ 100.000,00 durante a ação, os depoimentos das vítimas não descrevem constrangimento para a prática de qualquer ato concreto de colaboração ativa (como transferências, fornecimento de senhas, acesso a aplicativos bancários ou deslocamento para saque), o que inviabiliza a subsunção ao art. 158 do CP, impondo-se a absolvição do apelante quanto a esse delito, com extensão de ofício aos demais corréus, por identidade fático-probatória.

8.

A valoração negativa das consequências do crime demanda fundamentação concreta e individualizada, não se prestando referências genéricas a abalo psicológico presumido, o que autoriza o redimensionamento da pena-base quando ausentes elementos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“A condenação pelo crime de extorsão exige prova do constrangimento da vítima à prática de conduta concreta e ativa voltada à obtenção de vantagem econômica. A valoração negativa das consequências do crime demanda fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo presunções genéricas.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, 69, 70, 148, §2º, 157, §2º, II e V, §2º-A, I; CPP, arts. 383, 563 e 616.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 523; STJ, AgRg no HC nº 929.154/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 28/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 921.601/RR, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 05/09/2024; STJ, AgRg no HC nº 763.413/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 02/12/2022.

ACÓ
RDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
RODRIGO SOUZA MARQUES
e
ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO
, representados pela Defensoria Pública, e por
THIAGO CARVALHO DE MELO
, por meio de seus advogados constituídos, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
que os condenou, respectivamente, às penas de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 34 (trinta e quatro) dias multa; 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa e 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, incisos II e V; §2º-A, inciso I (roubo majorado), 158, §1º e §3º (extorsão qualificada) e 148, §2º (sequestro ou cárcere privado qualificado), todos do Código Penal.

De acordo com a
Denúncia
, ID 24787516, em 17/06/2024, por volta de 13h40min, na Alameda Visconde de Mauá, Conjunto Caetana, bairro Caiçara, Castanhal/PA, Thiago Carvalho de Melo, Robert Gabriel Furtado do Carmo e Rodrigo Souza Marques praticaram crimes de extorsão e roubo majorados pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas Ana Carolina Endres Nunes, Vitor de Assis Voss, Felipe Oeras Costa e Francisco da Costa e Silva Júnior.

Segundo o Ministério Público, as vítimas retornavam de um estabelecimento comercial, a bordo do veículo Tiggo 7, preto, quando foram surpreendidas pelos denunciados, que chegaram em um Renault Kwid, branco, placa QEX-1097, desceram do automóvel e anunciaram o assalto. Mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, renderam Vitor e Ana Carolina, assumiram o controle do veículo e passaram a restringir a liberdade das vítimas, exigindo delas o pagamento de R$ 100.000,00.

A vítima Ana Carolina descreveu que um dos agentes afirmou ter dívida de R$ 10.000,00 relativa à arma utilizada e mencionou vínculo com facção criminosa. Relatou, ainda, que, ao dizerem serem advogados, os acusados responderam que “então temos quatro advogados aqui”, além de um deles comentar ter vindo do Paraná.

A Polícia Militar foi acionada, conforme declarou o major Allan Mariano da Silva, que divulgou a ocorrência às viaturas próximas. Os suspeitos foram localizados no cruzamento da Avenida Altamira com a Rua 28 de Janeiro, bairro Cristo Redentor. No Kwid branco, encontravam-se o motorista de aplicativo Francisco da Costa e Silva Júnior, obrigado a conduzir o veículo após ter sido abordado por Robert Gabriel, que portava arma de fogo, bem como o próprio Robert, que tentou fugir, mas foi capturado. No Tiggo, estavam as demais vítimas e os denunciados Thiago e Rodrigo.

A denúncia narra que as negociações com a polícia duraram cerca de 1h30min, ocasião em que as vítimas e os autores foram liberados gradualmente: inicialmente Felipe e Thiago; posteriormente Vitor; e, por fim, Rodrigo, que deixou o veículo conduzindo a vítima Ana Carolina.

Perante a autoridade policial, Rodrigo Souza Marques e Robert Gabriel Furtado do Carmo permaneceram em silêncio. Thiago Carvalho de Melo, por sua vez, confessou a prática delitiva, descrevendo a dinâmica do crime e confirmando que Rodrigo exigira das vítimas a quantia de R$ 100.000,00.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra
Thiago Carvalho de Melo, Robert Gabriel Furtado do Carmo e Rodrigo Souza
, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 158, §1º e §3; 157, §2º, II e V, c/c §2°-A, I, todos do Código Penal.

Em ID 24787518, recebida a denúncia em 11/07/2024;

Em ID 24787608, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/10/2024;

Em
Sentença
, ID 24787643, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar Thiago Carvalho de Melo, Robert Gabriel Furtado do Carmo e Rodrigo Souza Marques, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, II e V, §2°-A, I, e art. 158, §1º e §3º, e art. 148, § 2º, todos do Código Penal.

Em
razões recursais,
ID 24787692, a defesa dos apelantes Rodrigo Souza Marques e Robert Gabriel Furtado do Carmo pugna, em síntese, pela absolvição dos apelantes, sob o argumento principal de nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, e da consequente ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões,
ID 24787695, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto por Rodrigo Souza Marques e Robert Gabriel Furtado do Carmo.

Em
razões recursais,
ID 25704135, a defesa do apelante Thiago Carvalho de Melo suscita, em preliminar: a) a conversão do julgamento em diligência para juntada de relatório biopsicossocial; b) a nulidade por deficiência da defesa técnica; e c) a nulidade da sentença por ser
extra petita
. No mérito, pleiteia: a) a absolvição do crime de extorsão; b) o reconhecimento da tentativa no crime de extorsão; c) a aplicação do concurso formal entre roubo e extorsão; d) o reconhecimento de crime único; e) a aplicação da causa de diminuição de pena pela semi-imputabilidade; e f) o reconhecimento da atenuante inominada.

Em sede de
contrarrazões,
ID 25899140, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto por Thiago Carvalho de Melo.

Nesta
Instância Superior,
ID 27679445, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso interposto por Thiago Carvalho de Melo e, pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso interposto por Rodrigo Souza Marques e Robert Gabriel Furtado do Carmo.

É o relatório.

Com inclusão em Pauta do plenário Virtual.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, havendo questões preliminares, passo à sua análise.

I – PRELIMINARES

1. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Requer a defesa do apelante
THIAGO CARVALHO DE MELO
a conversão do julgamento em diligência, com fundamento no art. 616 do Código de Processo Penal, para que seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, a fim de que sejam juntados aos autos relatórios biopsicossociais e documentos médicos relacionados à sua condição clínica e psiquiátrica, sob o argumento de que tais elementos seriam relevantes para o deslinde da causa.

A preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, observa-se que o pleito encontra-se alcançado pela preclusão, na medida em que a defesa não requereu a produção de prova técnica ou a instauração de incidente específico no momento processual oportuno, tendo formulado a pretensão apenas em sede recursal, quando já encerrada a instrução criminal. A jurisprudência é firme no sentido de que pedidos dessa natureza, quando deduzidos tardiamente, não comportam acolhimento.

APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/1997 E ARTIGOS 329, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE ESPONTÂNEA. NÃO CONHECIMENTO NO QUE SE REFERE AOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA. ATENUANTE PREVIAMENTE APLICADA PELO JUÍZO A QUO.
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PRECLUSO, FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU SOMENTE APÓS A FINALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS
. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INCABÍVEL COM RELAÇÃO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO. RÉU QUE NÃO CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO-LEGAL, ANTE A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00009949720238160164 Teixeira Soares, Relator.: Mario Helton Jorge, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/08/2024) (GRIFEI)

Apelação Criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo – Sentença condenatória – artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em regime inicial fechado. Recurso Defensivo –
Preliminarmente, suscita a nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de conversão do julgamento em diligência feito em sede de alegações finais.
Ainda em sede preliminar, sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial . No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) reforma da r. sentença "para que prevaleça apenas uma das causas de aumento previstas para o roubo circunstanciado; e b) direito de recorrer em liberdade.
Alegado cerceamento do direito de defesa – inocorrência – Defesa que requereu, em alegações finais, a conversão do julgamento em diligência – Ausência de requerimento no momento oportuno – questão atingida pela preclusão .
Inexistência de nulidade quanto ao reconhecimento fotográfico na fase Policial – Art. 226, do Código de Processo Penal – que se trata de recomendação, e deve ser observado quando possível – Reconhecimento que foi ratificado sob o crivo do contraditório. Pleito de apelar em liberdade – impossibilidade – prisão preventiva mantida na r. sentença de forma justificada e fundamentada – Questão que já foi objeto de apreciação por esta C . Câmara no julgamento de habeas corpus, cuja ordem foi denegada por votação unânime. Mérito – Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Acusado que permaneceu em silêncio na Delegacia e, em Juízo, negou a prática delitiva – Negativa infirmada pelo restante do conjunto probatório – Acusado que foi identificado através de exame pericial de impressão digital deixada no veículo da vítima – Ofendido que reconheceu, em ambas as fases da persecução penal, o acusado como um dos autores do crime – Versão do ofendido em consonância com o depoimento prestado pelas testemunhas policiais – Delito consumado – Causas de aumento de pena devidamente comprovadas pela prova oral e por filmagens acostadas aos autos – De rigor a condenação. Dosimetria – pena-base fixada acima do mínimo legal, utilizando-se as causas de aumento do concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima como circunstância judicial negativa – Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes – Na derradeira etapa, pena exasperada pela causa de aumento do emprego de arma de fogo. Regime inicial fechado mantido, eis que justificado . Preliminar rejeitada. Recurso Defensivo improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15310475920238260050 São Paulo, Relator.: Ely Amioka, Data de Julgamento: 27/11/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/11/2024) (GRIFEI)

Além disso, ainda que superado tal óbice, os documentos efetivamente juntados pela defesa não demonstram a imprescindibilidade da diligência postulada. Os prontuários médicos e registros de atendimentos psicossociais referem-se, em sua maioria, a acompanhamentos realizados em período significativamente anterior aos fatos, notadamente no ano de 2021, não guardando contemporaneidade com a prática delitiva nem com a fase instrutória.

Por sua vez, os documentos produzidos em momento posterior ou próximo aos fatos, a exemplo de atestados emitidos por comunidades terapêuticas e profissionais da área de saúde mental, embora indiquem histórico de dependência química e tratamento psicológico,
afirmam expressamente que o apelante apresentava bons níveis de consciência, encontrava-se orientado no tempo e no espaço, sem alterações do pensamento ou da sensopercepção
, não havendo qualquer indicação de incapacidade de autodeterminação, limitação cognitiva relevante ou dúvida concreta quanto à sua imputabilidade penal (ID 26952573).

Dessa forma, os documentos apresentados não evidenciam a necessidade de reabertura da instrução, inexistindo fundamento concreto para a adoção de providência excepcional em grau recursal, nos limites do art. 616 do Código de Processo Penal.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de conversão do julgamento em diligência, por ausência de demonstração da necessidade da medida e em razão da preclusão do pedido.

2.

NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA

Sustenta a defesa do apelante
THIAGO CARVALHO DE MELO
a ocorrência de nulidade processual, ao argumento de que a defesa técnica exercida em primeiro grau teria sido meramente formal e ineficiente, deixando de explorar teses relevantes, especialmente no que se refere à sua alegada semi-imputabilidade, o que teria ocasionado prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, nos termos do entendimento consagrado no Enunciado nº 523 do Supremo Tribunal Federal.

A preliminar não merece acolhimento.

É firme o entendimento de que, no processo penal, a ausência de defesa configura nulidade absoluta, ao passo que a alegada deficiência da defesa técnica somente autoriza a anulação do feito mediante demonstração inequívoca de prejuízo, em consonância com o disposto na Súmula nº 523 do STF e com o princípio do
pas de nullité

sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”
(STF, Súmula 523).

No caso concreto, não se verifica qualquer situação equiparável à ausência de defesa técnica. O apelante esteve assistido por defensor regularmente constituído em todos os atos da persecução penal, desde a fase inicial até a prolação da sentença, tendo sido apresentada resposta à acusação, acompanhada a instrução criminal, formuladas alegações finais e exercido o contraditório de maneira efetiva.

Não se evidencia, ademais, atuação meramente formal ou omissiva do patrono que patrocinou a causa em primeiro grau. Ao revés, a defesa apresentou linha argumentativa definida, compatível com a estratégia adotada à época, o que afasta a alegação de inércia ou abandono técnico. A circunstância de não ter sido suscitada a tese de semi-imputabilidade, por si só, não caracteriza deficiência de defesa, sobretudo quando ausente, nos autos, qualquer prova técnica pré-constituída apta a demonstrar, de forma concreta, a incapacidade parcial do apelante ao tempo dos fatos.

Ressalte-se que a divergência da atual defesa em relação à estratégia adotada anteriormente não se confunde com ausência ou deficiência de defesa técnica, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores. A escolha das teses a serem suscitadas insere-se no âmbito da discricionariedade técnica do defensor, não sendo possível, em sede recursal, presumir prejuízo a partir de uma atuação que, embora diversa da pretendida posteriormente, mostrou-se efetiva e regular.

A esse respeito, leia-se

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INSURGÊNCIA CONTRA A DEFESA TÉCNICA ANTERIOR . NULIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVOREGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . (...).
3. O reconhecimento de nulidades no processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4 . A atual defesa pode discordar da linha adotada pela defesa técnica anterior, ou mesmo considerá-la deficiente, mas isso não é suficiente para a demonstração do prejuízo. 5. Não há que se falar em ausência de defesa técnica se o réu foi assistido durante todo o trâmite processual, tendo apresentado resposta à acusação, alegações finais, além de razões e contrarrazões de apelação, oportunidade em que, inclusive, apontou cerceamento de defesa, se insurgindo contra a decretação de sua revelia, preliminar que foi afastada pelo Tribunal de Justiça. 6 ."Somente a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, nos termos da Súmula 523 do STF. De fato, cabe à defesa demonstrar que eventual atuação diversa do advogado, poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição do paciente, ainda que pela geração de dúvida no julgador, o que não ficou demonstrado no caso dos autos" (AgRg no HC n. 845.567/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024) .
7. (...).
8 . O descontentamento do atual defensor com a atuação do causídico anterior não foi apta a caracterizar deficiência/ausência de defesa de maneira suficiente para gerar a nulidade suscitada. Relembre-se que o antigo patrono patrocinou a causa durante 6 anos, tendo ajuizado, inclusive, pleito revisional, sem que o réu o tenha desconstituído do seu mister, vindo a constituir nova defesa somente em 10/7/2024, 1 ano e 8 meses após o trânsito em julgado da condenação, quando se encontrava na iminência de ter contra si expedido o mandado de prisão. 9. Nesse contexto, fica afastada a pretensão de nulidade do feito por deficiência/ausência de defesa técnica .
10. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 929154 SP 2024/0257303-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (GRIFEI)

Assim, ausente a comprovação de prejuízo efetivo, inviável o reconhecimento da nulidade pretendida.

3.

NULIDADE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §2º, DO CP) – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

Requer a defesa do apelante
THIAGO CARVALHO DE MELO
o reconhecimento da nulidade da condenação pelo crime de cárcere privado, sob o argumento de que a sentença teria extrapolado os limites objetivos da denúncia, ao condenar os acusados pelo art. 148, §2º, do Código Penal, em relação à vítima
FRANCISCO DA COSTA E SILVA JUNIOR
, sem que tal imputação constasse expressamente da peça acusatória, caracterizando julgamento extra petita e violação ao princípio da correlação.

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que o princípio da correlação exige correspondência entre os fatos narrados na denúncia e a condenação, vedando-se a condenação por fato não descrito na inicial acusatória. Todavia, tal exigência
não se confunde com a necessidade de perfeita identidade entre a capitulação jurídica da denúncia e a adotada na sentença
,
sendo pacífico que o julgador não está adstrito ao enquadramento legal proposto pelo órgão acusatório, desde que

os fatos essenciais tenham sido devidamente narrados e submetidos ao contraditório
.

No caso concreto, embora a denúncia tenha imputado aos acusados os crimes de roubo e extorsão,
os fatos nela descritos, bem como aqueles amplamente debatidos na instrução
,
contemplam de forma suficiente a conduta posteriormente subsumida ao art. 148 do Código Penal, relativamente à vítima

FRANCISCO
.

Conforme se extrai da denúncia, o Ministério Público imputou expressamente aos acusados a prática de crimes cometidos com restrição da liberdade das vítimas, incluindo, de forma nominal, FRANCISCO DA COSTA E SILVA JUNIOR, motorista de aplicativo que conduzia o veículo KWID branco. Consta da narrativa inicial que o referido ofendido foi abordado por um dos agentes portando arma de fogo e informado de que “não assaltavam trabalhador”, mas que deveria “dar uma volta” com eles, permanecendo sob o domínio dos acusados durante o desenvolvimento da ação criminosa.

Tal descrição revela, de maneira suficiente, a imputação fática essencial relativa à privação da liberdade da vítima, ainda que apresentada de forma sucinta, em conformidade com o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal. Não se exige da denúncia narrativa exauriente ou minuciosa dos fatos, bastando que contenha elementos aptos a delimitar a imputação e viabilizar o exercício da ampla defesa, o que, no caso, foi atendido.

No curso da instrução criminal, o depoimento da própria vítima FRANCISCO apenas densificou e esclareceu as circunstâncias já descritas na inicial acusatória, ao relatar que foi rendido por indivíduo armado, colocado no porta-malas do veículo em determinado momento da ação e conduzido a local afastado, sendo posteriormente compelido a dirigir o automóvel sob o domínio dos agentes, acompanhando a escolha de alvos e a prática de novas abordagens. Tais circunstâncias evidenciam a supressão de sua liberdade de locomoção e autodeterminação durante o desenvolvimento da empreitada criminosa, e foram devidamente apuradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, a condenação pelo crime de cárcere privado
não decorreu da introdução de fato novo
, mas da

atribuição de definição jurídica diversa a fatos já descritos na denúncia e exaustivamente discutidos no curso do processo
, hipótese que se amolda ao disposto no art. 383 do Código de Processo Penal (
emendatio libelli
), dispensando-se o aditamento da denúncia.

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI E NÃO DE MUTATIO LIBELLI . AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DOS ADVOGADOS. RÉU ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA DESDE O INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO ALBERGADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO . 1. Desde que presentes todos os elementos do delito na denúncia oferecida, a recapitulação jurídica realizada pelo Juiz na sentença não caracteriza nulidade, sendo hipótese autorizada de emendatio libelli (art. 383 do CPP) e não de mutatio libelli (art. 384 do CPP) . 2. Se o acusado foi assistido por defesa técnica por ele constituída desde o momento do inquérito policial e tendo comparecido à delegacia e em juízo acompanhado dos profissionais, não pode, após o trânsito em julgado do feito, invocar suposta nulidade decorrente da ausência de apresentação do instrumento de mandato pelos causídicos, pois a pretensão beira à má-fé. Jurisprudência unânime pelo não acolhimento da nulidade de algibeira. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 870257 SP 2023/0418712-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024) (GRIFEI).

Não se verifica, portanto, julgamento extra petita ou violação ao princípio da correlação, uma vez que os acusados se defenderam dos fatos imputados desde o início da persecução penal, sendo irrelevante, para fins de validade da condenação, a ausência de capitulação expressa do art. 148 na peça acusatória.

Assim, afasta-se a preliminar de nulidade, prosseguindo-se no exame do mérito exclusivamente no que se refere à dosimetria da pena aplicada ao crime de cárcere privado, nos estritos limites da insurgência recursal.

II – MÉRITO

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO

No mérito, requerem os apelantes
ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO
e
RODRIGO SOUZA MARQUES
a absolvição quanto ao crime de roubo, ao argumento de insuficiência de provas para a condenação, sustentando, em síntese, a fragilidade da identificação dos agentes, a ausência de reconhecimento pessoal realizado nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a inexistência de prova segura de autoria produzida sob o crivo do contraditório.

Adianto que, não obstante os argumentos expendidos pela defesa, o conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar a participação dos apelantes na prática do crime descrito na denúncia, não se mostrando a tese defensiva apta a infirmar os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do crime de roubo majorado encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 24787496), Auto de Exibição e Apreensão (ID 24787496), Auto de Entrega (ID 24787496), imagens extraídas de uma câmera de segurança que registraram toda a abordagem (IDs 24787498 e 24787499) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

No que se refere à alegada nulidade do reconhecimento pessoal, tenho, inicialmente, que tal meio de prova não se reveste de caráter absoluto ou indispensável em todas as hipóteses. A metodologia prevista no art. 226 do Código de Processo Penal destina-se a situações em que há dúvida relevante quanto à individualização do suposto autor do fato, o que não se verifica no caso em exame.

Na espécie, as vítimas tiveram contato direto e prolongado com os agentes durante a prática delitiva, circunstância que lhes permitiu identificar os envolvidos de forma segura, inexistindo incerteza quanto à autoria. Ademais, o reconhecimento não constitui o único elemento de prova a embasar o édito condenatório, mas integra um conjunto probatório mais amplo, formado por elementos autônomos e convergentes.

Com efeito, os autos revelam que os apelantes foram presos em flagrante após perseguição policial iniciada ainda no contexto dos fatos, com posterior negociação e contenção dos envolvidos, o que reforça a inexistência de dúvida quanto à individualização dos agentes. Soma-se a isso a prova oral colhida em juízo, consistente e harmônica, bem como as imagens captadas por câmeras de segurança, que corroboram a narrativa das vítimas e confirmam a dinâmica delitiva descrita na denúncia.

Nesse contexto, a eventual inobservância formal do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de macular a prova produzida, uma vez que a autoria delitiva se encontra amparada em múltiplos elementos probatórios válidos, colhidos e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
4. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem consoa com o entendimento deste Tribunal Superior de que, "antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art . 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 793.886/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023, grifei). 5. Dessa forma, havendo flagrante delito do acusado, na posse da res furtiva, imediatamente após a empreitada criminosa, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, uma vez que não há dúvida quanto à individualização do suposto autor do delito, reconhecido pelas vítimas logo após o cometimento do delito, ainda no local dos fatos.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 921601 RR 2024/0214471-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024) (GRIFEI).

Ademais, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto, no qual as declarações firmes das vítimas, aliadas às imagens captadas por câmeras de segurança e a outros elementos probatórios independentes, compõem conjunto probatório hígido, válido e suficiente, colhido e confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PARTICULAIRDADES DOS CASO CONCRETO. DECLARAÇÕES SEGURAS DA VÍTIMA. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .1. As instâncias ordinárias consignaram que a vítima indicou as características do paciente e o reconheceu por meio de fotografias, uma vez que ainda não havia sido preso.
Nesse contexto, não obstante eventual não observância integral do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial as seguras declarações da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, além dos demais elementos probatórios válidos e autônomos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as imagens captadas por câmeras de segurança.
2.Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 913187 SP 2024/0171543-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024) (GRIFEI).

Ainda sobre a autoria delitiva, observo que, perante o juízo, a vítima
FELIPE ARAÚJO OEIRAS COSTA
(IDs 24787609 e 24787610) relatou, em síntese, que, no dia posterior ao seu casamento, foi deixar um buquê na casa de uma fornecedora quando, ao descer do veículo, ele e os demais ocupantes foram surpreendidos por abordagem praticada por
RODRIGO
e
THIAGO
, ambos de rosto descoberto. Narrou que sua esposa conseguiu puxar a proprietária do imóvel para dentro da residência, onde ambas se trancaram, enquanto ele, Vitor e Carolina permaneceram sob o domínio dos agentes. Segundo descreveu,
RODRIGO
, portando arma de fogo, apontou-a para o interior do veículo, enquanto
THIAGO
retirou Vitor do banco dianteiro, segurando-o pelo pescoço e forçando sua entrada no banco traseiro, passando, em seguida, a conduzir o automóvel.

A vítima afirmou que RODRIGO permaneceu no banco traseiro, entre ele e Vitor, mantendo a arma consigo, enquanto THIAGO dirigia o veículo, recebendo e também fornecendo orientações durante o trajeto. Relatou que circularam pela cidade de Castanhal por cerca de 15 a 20 minutos, período em que foram informados de que os agentes pretendiam obter a quantia de R$ 100.000,00, mencionando que seriam levados para o município de Santa Izabel, sem que houvesse, contudo, estipulação concreta de prazo, modo ou condição para pagamento, tampouco ameaça explícita de mal futuro caso não entregassem o valor. Durante esse deslocamento, RODRIGO subtraiu R$ 400,00 em espécie que o depoente possuía e sua aliança de casamento, esta última não recuperada, tendo o dinheiro sido devolvido apenas momentos antes da rendição. Destacou que, embora não tenha havido agressões físicas, a presença da arma de fogo gerou intenso temor em todos os envolvidos.

Relatou, ainda, que já durante o deslocamento percebeu a existência de outro veículo em apoio, o qual chegou, em determinado momento, a emparelhar-se com o automóvel em que estavam, ocasião em que THIAGO, que conduzia o carro, baixou o vidro e trocou orientações com o ocupante do veículo ao lado, embora não tenha conseguido identificar quem estava em seu interior. Esclareceu que somente posteriormente, ao acessar o inquérito policial e assistir às imagens de segurança, tomou conhecimento de que se tratava de veículo de apoio no qual estaria ROBERT, bem como confirmou, a partir desses registros, a atuação ativa de THIAGO desde o início da abordagem.

Perante o juízo, a vítima
VITOR DE ASSIS VOZ
(IDs 24787612 e 24787614), advogado, relatou que, no dia seguinte ao casamento de seu amigo FELIPE, deslocava-se com as demais vítimas até a residência de uma artista plástica em Castanhal, quando foram surpreendidos pela abordagem criminosa. Narrou que RODRIGO, portando arma de fogo, abriu a porta do veículo e apontou a arma para os ocupantes, enquanto THIAGO abriu a porta do motorista, determinando que descesse, colocando-lhe a mão na cabeça e ordenando que mantivesse o olhar baixo, forçando-o a retornar ao interior do automóvel, ocasião em que ouviu, inclusive, grito proveniente do veículo de apoio (Kwid branco), no sentido de “meter logo uma bala”, evidenciando a atuação conjunta dos agentes. Após a abordagem, THIAGO assumiu a direção do carro, permanecendo ANA CAROLINA no banco da frente, enquanto, no banco traseiro, ficaram o próprio depoente, FELIPE e RODRIGO, não havendo, naquele momento, arma de fogo apontada contra THIAGO.

Esclareceu que, já em deslocamento pelas ruas de Castanhal, RODRIGO era quem exercia o comando da ação, portando a arma e determinando os trajetos, enquanto THIAGO, que aparentava estar sob efeito de substância entorpecente, conduzia o veículo, tendo RODRIGO, inclusive, exibido armamento que estava municiado, afirmando tratar-se de “parada dada” e exigindo a quantia de R$ 100.000,00. Relatou que, de forma discreta, ANA CAROLINA conseguiu compartilhar a localização em tempo real, o que permitiu que a polícia acompanhasse o veículo. Após cerca de 10 a 15 minutos de deslocamento, o carro foi cercado por diversas viaturas em um cruzamento. Nesse momento, segundo o depoente, THIAGO manifestou intenção de se entregar, enquanto RODRIGO insistia na fuga, chegando a encostar a arma no ombro de THIAGO e ameaçá-lo para que acelerasse, circunstância que resultou em disparos efetuados pela polícia contra os pneus do veículo, inviabilizando a continuidade da evasão.

Por fim, narrou que, após o cerco policial, iniciou-se um longo período de negociação, que perdurou aproximadamente uma hora a uma hora e meia, durante o qual RODRIGO reiterava que não faria mal às vítimas, mas demonstrava receio de ser morto pela polícia, bem como medo de represálias em razão da arma utilizada. Relatou que os celulares das vítimas foram retirados, permanecendo ANA CAROLINA com um aparelho que não foi percebido pelos agentes, e que joias dela foram subtraídas. Informou ainda que a liberação das vítimas ocorreu de forma escalonada, tendo sido liberados inicialmente THIAGO e FELIPE, depois o próprio depoente e, por último, ANA CAROLINA. Acrescentou que, em razão dos fatos, necessitou de acompanhamento psicológico fornecido pela OAB, permanecendo por semanas com abalo emocional significativo, além de ter suportado prejuízos materiais relevantes em seu veículo em decorrência dos disparos policiais.

Perante o juízo, a vítima
ANA CAROLINA ENDRES NUNES
(IDs 24787615 e 24787616) relatou que, após participarem de um casamento em Castanhal, deslocavam-se para entregar o buquê da noiva na residência de uma artista plástica, quando foram surpreendidos pela abordagem criminosa.

Narrou que, ao abrir a porta do veículo, RODRIGO arrancou o colar que utilizava e introduziu arma de fogo no interior do automóvel, determinando que todos permanecessem calmos. Informou que permaneceu o tempo todo no banco do passageiro dianteiro, sem sair do veículo, enquanto THIAGO retirou VITOR do banco do motorista e, em seguida, assumiu a direção do carro.

Narrou que, durante o deslocamento pelas ruas de Castanhal, aproveitou um momento de distração dos agentes para enviar sua localização em tempo real à WALESKA, utilizando um dos aparelhos celulares que conseguiu ocultar, o que possibilitou o rápido acionamento da polícia. Relatou que, ainda durante o percurso, outro veículo se aproximou e emparelhou com o carro das vítimas, ocasião em que houve diálogo entre os ocupantes sobre a possibilidade de o automóvel estar sendo rastreado. Declarou que, durante o trajeto, ouviu referência à exigência de R$ 100.000,00.

Descreveu que, ao serem cercados por diversas viaturas policiais em um cruzamento, RODRIGO entrou em desespero e passou a insistir na fuga, enquanto THIAGO demonstrava intenção de se entregar, o que gerou conflito entre ambos, tendo RODRIGO ordenado que acelerasse, circunstância que resultou em disparos da polícia contra os pneus do veículo. Afirmou que, durante toda a ação, THIAGO apresentava comportamento descrito como “leso” e “aéreo”, aparentando lentidão, embora consciente do local em que se encontrava e das ordens que executava, sem adotar postura agressiva em relação às vítimas. Informou, ainda, que os bens subtraídos foram posteriormente devolvidos e que a liberação das vítimas ocorreu de forma gradual, após prolongado período de negociação.

Perante o juízo, IDs 24787617 e 24787642, a vítima
FRANCISCO DA COSTA SILVA JÚNIOR,
motorista de aplicativo, relatou que, no dia dos fatos, trafegava pela cidade de Belém quando aceitou uma corrida com destino próximo à sua residência. Narrou que, assim que o passageiro ingressou no veículo Renault Kwid branco, passou a ser ameaçado com arma de fogo, sendo compelido a seguir ordens. Em seguida, após breve deslocamento, outros dois indivíduos ingressaram no automóvel, momento em que passou a sofrer restrição severa de liberdade, sendo colocado no porta-malas do próprio veículo, sob constantes ameaças, permanecendo nessa condição durante todo o deslocamento até a cidade de Castanhal.

Prosseguindo, afirmou que, já em Castanhal, foi retirado do porta-malas e levado para uma área afastada, onde acreditou que seria executado, mas, após breve intervalo, foi novamente coagido a dirigir o veículo. Relatou que, a partir desse momento, passaram a circular pela cidade observando veículos de maior valor, ocasião em que todos os ocupantes do carro deliberavam conjuntamente sobre qual automóvel deveria ser abordado, comentando que “carros bonitos” e “carros caros” seriam potenciais alvos. Descreveu que um dos agentes permanecia armado em seu interior, exercendo vigilância constante, enquanto os demais discutiam a viabilidade da abordagem, descartando alguns veículos por estarem em locais movimentados, até que decidiram, em consenso, seguir determinado carro, passando a acompanhá-lo pelas ruas.

Narrou que, após a abordagem do veículo escolhido, permaneceu no carro de apoio, seguindo o automóvel das demais vítimas, sempre sob ameaça. Relatou que, quando percebeu a atuação policial sobre o carro abordado, o indivíduo que estava consigo tentou deixar o local, momento em que conseguiu alertar um policial, identificando-se como vítima e apontando o seu algoz, circunstância que levou à abordagem do veículo de apoio. Acrescentou que sofreu ameaças verbais contínuas, inclusive na delegacia, no sentido de que deveria afirmar que apenas havia dado carona aos envolvidos, destacando que tais intimidações partiram principalmente do indivíduo que o mantinha sob vigilância direta no interior do automóvel, identificado como ROBERT, reforçando o seu papel ativo na empreitada criminosa.

Ainda sobre os fatos, em juízo, IDs 24787611 e 24787613, a testemunha
WALESKA OEIRAS COSTA
narrou que, em junho de 2024, deslocou-se em Castanhal com o esposo FELIPE, ANA CAROLINA e VITOR para entregar o buquê de noiva na casa de uma fornecedora. Relatou que a rua estava tranquila e que, ao descer do veículo, percebeu a aproximação de um automóvel; ao virar-se, foi surpreendida por RODRIGO, que apontou uma arma para sua cabeça e anunciou, de modo calmo, tratar-se de um assalto, passando em seguida em direção ao lado do carona. Disse que, sem reação, dirigiu-se à fornecedora e, ao mencionar o assalto, a dona do imóvel, ao visualizar a arma pelo vidro, a empurrou para dentro e fechou a porta, permanecendo ambas no interior da residência enquanto ouvia as movimentações do lado de fora.

A vítima acrescentou que, a partir de então, acompanhou os acontecimentos com apoio policial, informando que a Polícia chegou muito rapidamente ao local, em cerca de dois a três minutos, em razão de a dona da casa ter contato com um Major. Contou que os policiais utilizaram seu celular, pois FELIPE conseguiu enviar a localização em tempo real, e que, durante a negociação, permaneceu com dois policiais e uma viatura na residência, ouvindo as comunicações pelo equipamento utilizado pela equipe, ocasião em que lhe pediam características físicas e fotos (inclusive de redes sociais) de seus amigos e do esposo, bem como dados de identificação, para conferência.

Por fim, WALESKA afirmou que, pessoalmente, visualizou apenas RODRIGO no momento da abordagem, não tendo visto os ocupantes do outro carro nem presenciado, diretamente, quem assumiu a direção do veículo após ela se recolher à residência, embora tenha visto pelas câmeras que um automóvel seguiu atrás. Disse que, racionalmente, estima entre 15 e 20 minutos o intervalo até a interceptação, embora emocionalmente parecesse mais longo, e relatou ter sido informada, pelo rádio da equipe, da ordem de liberação: primeiro duas pessoas, identificadas como “FELIPE e THIAGO”, depois VITOR e, mais adiante, ANA CAROLINA, sendo então conduzida à Delegacia; lá, por orientação do esposo, não se aproximou dos acusados, embora os tenha ouvido à distância, e esclareceu que soube os nomes apenas na Delegacia.

Perante o juízo (IDs 24787618 a 24787620),
o Major Allan Mariano da Silva
, policial militar, relatou que tomou conhecimento dos fatos por meio de comunicação via rádio, informando a ocorrência de roubo em andamento com restrição da liberdade das vítimas, praticado por indivíduos que fugiram em dois veículos, sendo o automóvel das vítimas e outro utilizado como apoio. As guarnições foram acionadas e lograram localizar o veículo principal, ocasião em que, diante da resistência à ordem de parada e da tentativa de avanço em direção aos policiais, foi realizado cerco policial, com disparos nos pneus para cessar a evasão. Após a imobilização, iniciou-se negociação especializada, que perdurou por cerca de uma hora e meia, período em que as vítimas permaneceram com a liberdade cerceada, sendo liberadas de forma gradual até a rendição final dos envolvidos. Acrescentou que um dos agentes tentou inicialmente se passar por vítima, fato posteriormente esclarecido pelas filmagens da abordagem, bem como que os ocupantes do veículo de apoio (Kwid branco) foram detidos por outras guarnições, confirmando ainda que apenas uma arma de fogo foi apreendida, em poder do agente mais ativo durante a negociação, não tendo sido localizada outra arma.

Perante o juízo (ID 24787621), o policial militar
Paulo Sérgio da Silva Sousa Filho
afirmou que participou diretamente da diligência, sendo a primeira viatura a chegar ao local, realizando a interceptação do comboio formado pelo veículo das vítimas e pelo carro de apoio (Kwid branco), no qual se encontravam outros envolvidos. Relatou que acompanhou a ocorrência e o entorno da negociação policial, ainda que sem contato direto com os negociadores, confirmando que havia dois agentes no veículo das vítimas e dois no carro de apoio, sendo apreendida uma pistola TS9, com 11 munições. Informou, ainda, que um dos envolvidos era deficiente físico, que não houve apreensão de bens das vítimas em poder dos acusados em razão da pronta intervenção policial e que, após identificado como participante do grupo, Thiago apresentou comportamento alterado e exaltado durante a abordagem, embora sem ameaçar os policiais.

Perante o juízo, o informante
Elton Pereira da Fonseca
(ID 24787622), psicólogo, afirmou que conhece Tiago Carvalho de Melo em razão de acompanhamento profissional em comunidade terapêutica, onde este esteve internado por transtorno por uso de substâncias (TUS). Relatou que Tiago foi internado em duas oportunidades, em razão de recaídas no uso de drogas, especialmente cocaína, esclarecendo tratar-se de doença crônica, sem cura, mas com tratamento contínuo. Destacou que, durante o acompanhamento, Tiago não apresentou histórico de violência no convívio institucional, ponderando, contudo, que em momentos de recaída a dependência química pode tornar o indivíduo mais vulnerável e suscetível à prática de atos ilícitos, circunstância que, segundo afirmou, é comum em casos dessa natureza.

Em interrogatório, IDs 24787624 e 24787625)
THIAGO CARVALHO DE MELO
alegou que não participou voluntariamente da ação criminosa, sustentando que teria sido coagido pelos demais envolvidos. Declarou ser dependente químico, em recaída à época dos fatos, afirmando que foi rendido na rodoviária e forçado a dirigir veículos sob ameaça com arma de fogo, inclusive com o armamento apontado para sua cabeça e nuca. Afirmou que não conhecia ROBERT nem RODRIGO, que apenas cumpria ordens por medo de ser morto, que não conhecia a cidade de Castanhal e que tentou libertar o motorista de aplicativo, sem êxito, negando liderança ou domínio da ação.

ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO
, ID 24787623) por sua vez, afirmou que não conhece THIAGO nem RODRIGO e que não participou da ação criminosa relacionada ao veículo Tiggo, admitindo apenas envolvimento na abordagem ao veículo Kwid, após solicitar corrida por aplicativo. Disse que rendeu o motorista FRANCISCO, alegando que receberia pagamento para entregar um carro, afirmando que THIAGO foi apresentado como o condutor, sem saber informar se ele agiu de forma voluntária ou coagida.

RODRIGO SOUZA MARQUES
, em seu interrogatório (ID 24787626), afirmou que conhecia THIAGO e que sua participação teve início em Castanhal, após ser buscado por ele. Declarou que ROBERT portava a arma de fogo, a qual teria sido fornecida para a abordagem, e que THIAGO dirigiu o veículo Tiggo, indicava as ações e orientou sobre a exigência de dinheiro. Afirmou, ainda, que THIAGO assumiu papel central na condução do roubo, inclusive na escolha dos trajetos, enquanto ele apenas indicava caminhos por conhecer a cidade.

Como se extrai do conjunto probatório, as vítimas, além de descreverem de forma pormenorizada a dinâmica da ação criminosa, foram firmes ao apontar a atuação dos envolvidos ainda no contexto do flagrante, quando os agentes foram contidos após perseguição e cerco policial, com prolongada negociação para liberação escalonada das pessoas mantidas sob restrição de liberdade. Nessas circunstâncias, a individualização dos agentes mostrou-se segura, sobretudo porque os fatos se desenvolveram em sequência ininterrupta desde a abordagem até a intervenção policial, com apreensão do armamento e condução dos envolvidos à Delegacia, sem espaço para dúvida razoável quanto à autoria, em harmonia com as imagens de segurança e com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

Tal narrativa encontra amparo nos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, em especial do Major Allan Mariano da Silva e do policial Paulo Sérgio da Silva Sousa Filho, que detalharam a atuação das guarnições desde o acionamento via rádio, a localização e interceptação do veículo em que estavam as vítimas e os envolvidos, o cerco e os disparos nos pneus diante da tentativa de evasão, bem como a negociação especializada que perdurou cerca de uma hora e meia até a rendição. Referidas declarações também corroboram a existência de veículo de apoio (Kwid branco) e a prisão dos seus ocupantes por outras guarnições, além da apreensão de arma de fogo, elementos que, em conjunto com a prova oral das vítimas e as imagens captadas, reforçam a consistência do acervo probatório e afastam a tese de insuficiência de provas.

Não há, portanto, que se falar em ausência de provas de autoria ou materialidade, sobretudo porque, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando firme, coerente e amparada por outros elementos probatórios idôneos, como ocorre na hipótese dos autos. No caso em exame, os relatos prestados em juízo pelas vítimas mostram-se harmônicos entre si e plenamente corroborados pelas imagens de segurança, pela prova testemunhal policial e pelas circunstâncias do flagrante, evidenciando a prática do crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas.

Assim, tenho que andou bem o Juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal tipificada no art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, do Código Penal, não se verificando a presença de qualquer circunstância capaz de excluir o crime ou isentar os agentes de pena. O entendimento firmado na sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022). (
GRIFEI
).

Os argumentos defensivos, quando destinados a descaracterizar os fatos narrados pela acusação, devem ser comprovados no curso da instrução criminal. No caso, a defesa não se desincumbiu de demonstrar qualquer elemento probatório em favor dos apelantes, deixando de produzir prova capaz de infirmar o conjunto probatório coligido, tampouco apresentou testemunhas ou fatos que corroborassem a alegada inocência. Assim, a tese de ausência de provas permanece isolada nos autos e desprovida de respaldo, não havendo como absolver os recorrentes, nos termos da fundamentação supra.

2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA

Requer o apelante Thiago Carvalho de Melo, no mérito, a sua absolvição quanto ao crime de extorsão, ao argumento de que não restaram comprovados os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal descrito no art. 158 do Código Penal, especialmente a efetiva exigência de vantagem indevida mediante grave ameaça. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta ou o reconhecimento da forma tentada.

A pretensão defensiva comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre assentar que não se desconhece o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando, após a subtração dos bens da vítima, o agente, mediante violência ou grave ameaça, a constrange a entregar cartão bancário, senha ou a realizar movimentação financeira, ficam configurados ambos os delitos de roubo e extorsão, em concurso material, por se tratarem de condutas autônomas, com desígnios distintos.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que
“se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material”
(AgRg no HC nº 763.413/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 02/12/2022), orientação recentemente reafirmada no AgRg no HC nº 828.362/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 22/10/2024.

Todavia, a subsunção desse entendimento ao caso concreto exige a efetiva demonstração do núcleo típico da extorsão, qual seja, o constrangimento da vítima a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com vistas à obtenção da vantagem econômica indevida. E é justamente nesse ponto que o conjunto probatório dos autos se mostra insuficiente.

Com efeito, da análise detida dos depoimentos prestados pelas vítimas ANA CAROLINA ENDRES NUNES, VITOR DE ASSIS VOSS e FELIPE OREAS COSTA, verifica-se que todos relatam, de forma convergente, que os acusados mencionaram ou pediram o valor de R$ 100.000,00, no contexto da ação criminosa. Contudo, não há descrição de qualquer ato concreto imposto às vítimas que caracterize a colaboração ativa exigida pelo tipo penal do art. 158 do Código Penal.

Nenhuma das vítimas afirmou ter sido constrangida a realizar transferência bancária, fornecer senhas de aplicativos financeiros, acessar contas bancárias, deslocar-se até agência ou caixa eletrônico, ou, ainda, praticar qualquer outra conduta concreta voltada à efetiva obtenção da vantagem econômica mencionada, inexistindo nos autos descrição de ato positivo imposto aos ofendidos que caracterize a colaboração ativa exigida pelo tipo penal da extorsão.

Ao contrário, os próprios relatos evidenciam que os aparelhos celulares das vítimas foram recolhidos pelos acusados, sem qualquer menção à exigência de senhas ou à tentativa de realização de movimentações financeiras, circunstância que fragiliza, ainda mais, a conclusão de que haveria constrangimento para a prática de ato típico de extorsão.

Nesse contexto, a afirmação constante da sentença, no sentido de que os acusados teriam constrangido as vítimas
“a transferirem a quantia de R$ 100.000,00”
, não encontra respaldo direto nos depoimentos colhidos, revelando-se conclusão jurídica não suficientemente amparada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A distinção entre as figuras do roubo e da extorsão é bem delineada pela doutrina. Guilherme de Souza Nucci ensina que:

“A diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima fazendo alguma coisa, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo em virtude da ameaça ou da violência sofrida. Enquanto no roubo o agente atua sem a participação da vítima, na extorsão o ofendido colabora ativamente com o autor da infração penal.”
(Código Penal Comentado, 22. ed., Forense, 2022, p. 893).

O mesmo autor esclarece, ainda, que a restrição de liberdade pode assumir funções diversas a depender do contexto fático, destacando que:

“Permanece o art. 157, § 2º, V, do Código Penal para a hipótese mais rara de o agente desejar o carro da vítima, levando-a consigo por um período razoável, de modo a se certificar da inexistência de alarme ou trava eletrônica. (...). Entretanto, rodar com a vítima pela cidade, restringindo-lhe a liberdade como forma de obter a coisa almejada, contando com a colaboração do ofendido, insere-se na extorsão mediante restrição à liberdade.”
(Código Penal Comentado, 22. ed., Forense, 2022, p. 897-898).

À luz desses ensinamentos, observa-se que, no caso concreto, não ficou claro se os acusados permaneceram circulando no veículo com as vítimas com a finalidade de assegurar a posse da
res furtiva
(joias, celulares e quantia em dinheiro já subtraída) ou se haveria qualquer movimentação efetiva voltada à obtenção do valor de R$ 100.000,00 mencionado.

Os depoimentos colhidos não indicam qual teria sido o destino efetivamente pretendido pelos agentes, não sendo possível afirmar que estivessem se dirigindo a instituição bancária, caixa eletrônico ou a qualquer outro local destinado à realização de saque, transferência ou movimentação financeira. A simples menção à quantia de R$ 100.000,00, desacompanhada de qualquer ato concreto de execução ou da imposição de comportamento ativo às vítimas, evidencia a inexistência de dinâmica típica voltada à obtenção da vantagem econômica.

Com efeito, a própria vítima Felipe Araújo Oeiras Costa esclareceu que os agentes apenas afirmaram que “pretendiam obter” o referido valor, mencionando, de forma genérica, que as vítimas seriam levadas ao município de Santa Izabel, sem estipulação de prazo, modo ou condição para pagamento, tampouco formulação de ameaça explícita de mal futuro condicionada ao inadimplemento. Tal narrativa revela que o conteúdo da exigência permaneceu indeterminado e sem carga coercitiva autônoma, incompatível com o constrangimento qualificado exigido para a configuração da extorsão.

Embora a extorsão seja classificada como crime formal, consumando-se independentemente da obtenção da vantagem indevida (Súmula nº 96 do STJ), tal característica não dispensa a comprovação do núcleo do tipo, consistente na imposição de comportamento ativo à vítima. A mera exigência verbal, inserida no contexto de um roubo prolongado, não autoriza, por si só, a configuração autônoma do delito de extorsão, sob pena de alargamento indevido da tipicidade penal.

Diante desse cenário, subsiste dúvida razoável acerca da efetiva configuração do crime de extorsão, a qual deve ser resolvida em favor dos acusados, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição quanto ao delito previsto no art. 158, §1º e §3º, do Código Penal.

Por conseguinte, acolhe-se o pedido defensivo para absolver o apelante
THIAGO CARVALHO DE MELO
da imputação relativa ao crime de extorsão qualificada, estendendo-se tal conclusão, de ofício, aos apelantes
ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO
e
RODRIGO SOUZA MARQUES
, por se tratar de matéria de direito, fundada na mesma base fático-probatória.

Em decorrência dessa absolvição, restam
prejudicados
os pedidos formulados pela defesa diretamente vinculados a esse delito, notadamente:
(i) o pedido de reconhecimento de crime único ou de aplicação do concurso formal, deduzido pelo apelante THIAGO CARVALHO DE MELO, na parte em que se funda na coexistência entre os crimes de roubo e extorsão; e
(ii) o pedido de revisão da pena-base relativo ao crime de extorsão, formulado pelos apelantes ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO e RODRIGO SOUZA MARQUES, por ausência superveniente de objeto.

3. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

3.1 CRIME DE ROUBO MAJORADO (art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, do CP):

Requerem os apelantes
ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO
e
RODRIGO SOUZA MARQUES
a revisão da dosimetria da pena aplicada ao crime de roubo, sustentando a inidoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das consequências do crime, com pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

Da análise dos autos, verifico que, embora o Juízo sentenciante tenha consignado a existência de “forte trauma” suportado pelas vítimas, deixou de indicar, de forma concreta e individualizada, a natureza ou a extensão desse abalo psicológico, limitando-se a fundamentação genérica, inerente aos delitos patrimoniais praticados mediante grave ameaça. À míngua de elementos específicos que demonstrem consequências extraordinárias ou anormais decorrentes da conduta,
impõe-se o afastamento da circunstância judicial negativa, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal,
providência que se estende, de ofício, ao apelante THIAGO CARVALHO DE MELO, diante da identidade de fundamentos adotados na sentença.

3.2 CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (art. 148, §2º, do CP)

Ainda quanto ao crime de cárcere privado, requerem os apelantes
ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO
e
RODRIGO SOUZA MARQUES
o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, por alegada fundamentação genérica e ocorrência de bis in idem.

No que se refere à
culpabilidade
, não procede a insurgência defensiva. O Juízo de origem consignou que a reprovabilidade da conduta se mostrou acentuada em razão da ameaça exercida com arma de fogo e da colocação da vítima no porta-malas de seu próprio veículo, circunstâncias que evidenciam grau de censura superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal, revelando maior intensidade do dolo e do domínio da situação.

Trata-se de fundamentação concreta, extraída das particularidades do caso, não havendo falar em genericidade ou ilegalidade na valoração negativa do vetor.

Também não assiste razão aos apelantes quanto ao afastamento das
circunstâncias do crime
. Embora o tempo de restrição da liberdade e a condução da vítima no porta-malas constituam elementos que integram o núcleo fático do crime de cárcere privado qualificado, o Juízo sentenciante não se limitou a esses dados, tendo destacado, de forma autônoma, que a vítima exercia atividade profissional como motorista de aplicativo, circunstância que agrava concretamente a dinâmica do delito.

A submissão da vítima no exato contexto do exercício regular de sua atividade laboral expõe maior vulnerabilidade, intensifica o desvalor da conduta e amplia a ofensividade do comportamento, legitimando a exasperação da pena-base sem configurar
bis in idem
, por se tratar de elemento não inerente ao tipo penal.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a idoneidade da valoração negativa das circunstâncias quando o crime é praticado contra motorista de aplicativo no exercício da profissão:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA . SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. 01. Revela-se idônea a exasperação da pena-base, quando o delito de roubo é perpetrado contra motorista de aplicativo, subjugando-se vítima que exercia regularmente o seu labor e teve o veículo automotor tomado de assalto.
02. Art . 59 do Código Penal. (TJ-MG - Apelação Criminal: 06392394720238130024, Relator.: Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2024) (GRIFEI)

Diversamente, assiste razão parcial aos apelantes quanto às
consequências do crime
. O Juízo de primeiro grau limitou-se a afirmar que seriam desfavoráveis em razão de “forte trauma experimentado pela vítima”, sem indicar elementos objetivos que demonstrem a natureza, a extensão ou a repercussão concreta desse alegado abalo, inexistindo nos autos laudo, acompanhamento psicológico formal ou outro dado técnico que evidencie consequências excepcionais.

Assim, impõe-se a
neutralização deste vetor
, providência que se estende, de ofício, ao corréu THIAGO CARVALHO DE MELO.

3.3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO

Por fim, requer o apelante
THIAGO CARVALHO DE MELO
o reconhecimento de atenuantes e causas de diminuição da pena, notadamente a aplicação do art. 46 da Lei nº 11.343/06, o reconhecimento de semi-imputabilidade e, subsidiariamente, a incidência da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal.

O pedido não comporta acolhimento.

Inicialmente, quanto à aplicação do art. 46 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que a causa especial de diminuição de pena ali prevista
é restrita aos crimes tipificados na própria Lei de Drogas
, não se estendendo a delitos previstos no Código Penal. No caso concreto, o apelante foi condenado por crimes de natureza patrimonial e contra a liberdade individual, inexistindo imputação ou condenação por infração penal prevista na Lei nº 11.343/06, o que inviabiliza, por completo, a incidência do referido dispositivo.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao afirmar que a minorante do art. 46 da Lei de Drogas
não possui aplicação analógica ou extensiva
a crimes comuns, ainda que haja alegação de dependência química do agente, conforme assentado:

Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CP) . PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DESACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI . CIRCUNSTÂNCIAS CONCLUSIVAS. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 3º, II, DO CP, SEJA PELA VONTADE CONSCIENTE DE SUBTRAÇÃO PARA SI DE COISA ALHEIA, SEJA PELA GRAVE AMEAÇA PRATICADA CONTRA A VÍTIMA QUE ACARRETOU SEU FALECIMENTO DECORRENTE DAS LESÕES SOFRIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA . DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA (MOTIVOS AVALIADOS COM AMPARO EM FATORES QUE TAMBÉM CONFIGURAM A AGRAVANTE RECONHECIDA (MEIO CRUEL). VEDADO BIS IN IDEM. EXCLUSÃO DO AUMENTO APLICADO À PENA-BASE DO APELANTE COM AMPARO NESSA AVALIAÇÃO . MANUTENÇÃO, NO ENTANTO, DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, EIS QUE OCORREU POR FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA (FATORES QUE IMPLICAM MAIOR REPROVABILIDADE DA AÇÃO).
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 46 DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RESTRITA AOS CRIMES PREVISTOS NA PRÓPRIA LEI DE DROGAS, QUE NÃO SE ESTENDE A CRIMES TIPIFICADOS NO CÓDIGO PENAL .
READEQUAÇÃO DA PENA COM MANUTENÇÃO DO REGIME FRCHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, MANTENDO A DECISÃO CONDENATÓRIA E READEQUANDO A PENA APLICADA. I. Caso em exame1 . (...). (TJ-PR 00056486920248160075 Cornélio Procópio, Relator.: Carvilio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 27/10/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025) (GRIFEI).

No que se refere ao reconhecimento da semi-imputabilidade, igualmente não assiste razão ao apelante. Embora haja nos autos prova de que THIAGO é portador de transtorno por uso de substâncias, conforme relato do informante Elton Pereira da Fonseca, tal circunstância, por si só, não autoriza a redução da imputabilidade penal. Nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, a semi-imputabilidade exige prova técnica idônea de que, ao tempo da ação, o agente não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não restou demonstrado.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que o apelante mantinha plena consciência da situação, executava ordens, conduzia veículos, interagia com os demais envolvidos e reagia aos acontecimentos de forma compatível com discernimento e autodeterminação, inclusive manifestando intenção de se entregar no momento do cerco policial. Não há laudo pericial, exame médico-legal ou qualquer elemento técnico que indique comprometimento relevante da capacidade psíquica no momento dos fatos, sendo insuficiente, para esse fim, a mera condição de dependente químico ou a alegação de recaída.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de incidência da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, não se verifica a presença de circunstância excepcional, não prevista expressamente em lei, capaz de evidenciar menor culpabilidade do agente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a atenuante inominada somente é cabível quando demonstrado fator concreto e relevante que reduza a censurabilidade da conduta, o que não se constata na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP . CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA) . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas.
2. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
(ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021) . 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1976758 TO 2021/0308933-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) (GRIFEI).

As circunstâncias pessoais invocadas pela defesa, relacionadas ao uso de substâncias entorpecentes, não se revestem de excepcionalidade, tampouco demonstram redução concreta da reprovabilidade da conduta, não sendo aptas a justificar a incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.

Diante disso, rejeitam-se os pedidos de aplicação do art. 46 da Lei nº 11.343/06, de reconhecimento da semi-imputabilidade e da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, mantendo-se, nesse ponto, a dosimetria fixada na sentença.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA- THIAGO CARVALHO DE MELO

Crime: art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, do Código Penal

1ª fase
- Diante da
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, uma vez afastada a valoração negativa das consequências do crime por ausência de fundamentação concreta quanto à extensão do alegado trauma experimentado pelas vítimas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
-

Reconhecida a atenuante da confissão, já valorada na sentença, sem possibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, mantém-se a pena no patamar anteriormente fixado.

3ª fase
-

Presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo, ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade das vítimas, mantenho a fração de aumento de 2/3 aplicada na sentença, fixando a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em sendo aplicável a regra do concurso formal (art. 70, caput, do Código Penal), visto o cometimento do roubo em face de três vítimas, no mesmo contexto fático e mediante idêntico
modus operandi
,
mantenho o aumento de 1/5
, resultando a pena em
8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, nos termos fixados na sentença.

Cárcere privado (art. 148, §2º, do CP) –

1ª fase
– Diante da existência de
2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade e circunstâncias), mantidas, e afastada a valoração negativa das consequências do crime por ausência de fundamentação concreta quanto à extensão do alegado trauma, a pena-base deve ser reduzida, fixando-se em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

2ª fase
– Reconhecida a atenuante da confissão, já valorada na sentença, e presente também a agravante do art. 61, II, c, do CP (dissimulação),
mantém-se a compensação
, permanecendo a pena em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

3ª fase
– Inexistentes causas de aumento ou de diminuição aplicáveis ao delito,
torna-se definitiva a pena em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

SOMA DAS PENAS

No caso, verifica-se a ocorrência de concurso material de crimes entre o roubo majorado e o cárcere privado qualificado, atraindo a incidência da regra prevista no art. 69 do Código Penal, razão pela qual as penas devem ser somadas.

·

Art. 157, §2º, II e V, c/c §2º-A, I, do Código Penal: 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

·

Art. 148, §2º, do Código Penal: 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Totalizando:

10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
em regime inicial fechado,
e
19 (dezenove) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA - ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO

Crime: art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, do Código Penal

1ª fase
– Diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma vez afastada a valoração negativa das consequências do crime por ausência de fundamentação concreta quanto à extensão do alegado trauma experimentado pelas vítimas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase
– Inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes reconhecidas na sentença, mantém-se a pena no patamar anteriormente fixado.

3ª fase
– Presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo, ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade das vítimas, mantém-se a fração de aumento de
2/3
, fixando-se a pena em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Em sendo aplicável a regra do concurso formal (art. 70, caput, do Código Penal), visto o cometimento do roubo em face de três vítimas, no mesmo contexto fático e mediante idêntico modus operandi, mantém-se o aumento de
1/5
, resultando a pena em
8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, nos termos fixados na sentença.

Cárcere privado (art. 148, § 2º, do CP)

1ª fase
– Diante da existência de
2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade e circunstâncias), mantidas, e afastada a valoração negativa das consequências do crime por ausência de fundamentação concreta quanto à extensão do alegado trauma, a pena-base deve ser reduzida, fixando-se em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

2ª fase
– Reconhecida a atenuante da confissão e presente também a agravante do art. 61, II, c, do Código Penal (dissimulação), mantém-se a compensação operada na sentença, permanecendo a pena em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

3ª fase
– Inexistentes causas de aumento ou de diminuição aplicáveis ao delito, resta fixada a pena em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

SOMA DAS PENAS

Reconhecido o concurso material entre os delitos de roubo majorado e cárcere privado qualificado (art. 69 do CP), as penas devem ser somadas da seguinte forma:

·

Art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, do CP: 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa;

·

Art. 148, § 2º, do CP: 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Total:

10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
em regime inicial fechado,
e
19 (dezenove) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença.

NOVA DOSIMETRIA - RODRIGO SOUZA MARQUES

Crime: art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, do Código Penal

1ª fase –
Afastada a valoração negativa das consequências do crime por ausência de fundamentação concreta, inexiste circunstância judicial desfavorável remanescente, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase –
Reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, procede-se à compensação, mantendo-se a pena no patamar anteriormente fixado.

3ª fase –
Presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo, ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade das vítimas, mantém-se a fração de aumento de 2/3, fixando-se a pena em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Aplicável o concurso formal (art. 70 do CP), com aumento de 1/5, resulta a pena em
8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, nos termos da sentença.

Cárcere privado (art. 148, § 2º, do CP)

1ª fase –
Mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à
culpabilidade e às circunstâncias do crime
, e afastada a valoração negativa das
consequências
, a pena-base deve ser fixada em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2ª fase –
Reconhecidas a atenuante da confissão e as agravantes da dissimulação e da reincidência, procede-se à compensação apenas entre a confissão e a dissimulação, remanescendo a agravante da reincidência, com aumento de 1/6, elevando-se a pena para
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão.

3ª fase –
Inexistentes causas de aumento ou de diminuição, resta fixada a pena em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão.

SOMA DAS PENAS

Reconhecido o concurso material (art. 69 do CP), procede-se à soma das penas:

·

Art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, do CP: 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa;

·

Art. 148, § 2º, do CP: 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Total: 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa,
mantido o valor unitário do dia-multa.

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
conheço
dos recursos para
dar-lhes parcial provimento
, a fim de absolver o apelante THIAGO CARVALHO DE MELO quanto ao crime de extorsão qualificada, estendendo-se, de ofício, os efeitos aos apelantes ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO e RODRIGO SOUZA MARQUES, bem como para redimensionar as penas impostas aos apelantes ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO e RODRIGO SOUZA MARQUES, com extensão, de ofício, ao corréu THIAGO CARVALHO DE MELO, mantidas, no mais, as demais disposições da sentença.

É como
voto
.

Belém, 26 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/03/2026